Tribunal: TJES
Processo: 5001093-79.2026.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-79.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALTER FRANCISCO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. A defesa requer, preliminarmente, a absolvição sumária sob o fundamento de legítima defesa própria e de terceiro, sustentando que o recorrente reagiu a agressões perpetradas pela vítima contra seu filho. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que o fato foi precedido de discussão e animosidade recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite o reconhecimento da legítima defesa de forma inequívoca a ensejar absolvição sumária na fase de pronúncia; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a justificar seu decote nesta etapa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada no mérito da imputação.

4. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova segura, incontroversa e plenamente delineada da excludente de ilicitude, sendo inviável diante da existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

5. A coexistência de vertentes probatórias antagônicas impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciação aprofundada da prova.

6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório.

7. Os elementos inquisitoriais que indicam que o recorrente teria chegado ao local efetuando disparos sem prévio aviso constituem suporte mínimo para manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. A discussão acerca da efetiva surpresa da vítima e da repercussão da animosidade prévia em sua capacidade defensiva demanda exame aprofundado da prova, incompatível com a cognição limitada própria da fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo inviável quando o conjunto probatório revela versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das controvérsias fáticas. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente e sem qualquer respaldo probatório mínimo. 4. Havendo elementos indicativos de possível surpresa da vítima, a análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP, art. 121, §2º, IV. CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022. STJ, AgRg no HC 1.060.461/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.04.2026. STJ, AgRg no REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025. TJGO, RSE 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, DJEGO 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5001093-79.2026.8.08.0008

ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RECORRENTE:
WALTER FRANCISCO DOS SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WALTER FRANCISCO DOS SANTOS

em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que, na ação penal nº 0000904-65.2021.8.08.00008, o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, precipuamente, pela
(i)
absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer

(ii)
a desclassificação do delito para homicídio simples, com o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alegando ausência de surpresa em razão de prévia discussão.

Contrarrazões pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19926421, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 15 de junho de 2021, por volta das 13h27min, em frente à Igreja Cristã, na localidade de Cachoeirinha de Itaúnas, Barra de São Francisco/ES, o recorrente, de inopino e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Daniel Francisco dos Santos, causando-lhe a morte. O fato teria ocorrido logo após uma desavença física entre a vítima e o filho do recorrente, Elias Bruno Almeida dos Santos, motivada por questões envolvendo a criação de porcos que invadiam a propriedade da vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão, do Relatório de Investigação, e, primordialmente, pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou que a morte da vítima decorreu de ferimentos pérfurocontusos.

No tocante à autoria, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, sustentando que ele agiu em legítima defesa ao intervir em agressões perpetradas pela vítima contra o seu filho, Elias Bruno, bem como para repelir suposta ameaça da vítima de sacar uma arma.

Para que se acolha a tese de absolvição sumária nesta etapa processual, revela-se indispensável a existência de prova segura, inequívoca e perfeitamente delineada de que o agente repeliu, com moderação, injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Havendo dúvida razoável ou colisão de versões, a matéria deve ser submetida ao Júri Popular.

Da análise pormenorizada do caderno processual, verifica-se que o acervo probatório alberga vertentes narrativas distintas, o que impede o reconhecimento imediato e peremptório da excludente invocada.

Por um lado, há elementos relevantes que conferem plausibilidade à tese defensiva. O informante Elias Bruno Almeida dos Santos, filho do réu, afirmou em juízo ter sido violentamente agredido pela vítima Daniel com um pedaço de madeira, sofrendo golpes nos braços e na cabeça. Relatou, ainda, que a vítima possuía o hábito de portar armas e que, durante o confronto, levou a mão à cintura, gesto que indicava a possível intenção de sacar uma arma de fogo.

O próprio réu corroborou essa versão em juízo, afirmando ter avistado a agressão perpetrada contra o seu filho e que, ao tentar intervir no pátio, foi ameaçado pela vítima, a qual teria levado a mão à cintura. Em sede policial, detalhou que Daniel levantou a camisa, tentou sacar um revólver e disse:
“você quer também?”
, instante em que o interrogando efetuou os disparos.

A testemunha presencial Adão Otávio da Silva, sob o crivo do contraditório judicial, confirmou ter visto Daniel desferir um golpe de madeira na cabeça de Elias Bruno e asseverou que, antes do acusado atirar,
“recorda-se agora de ter visto Daniel colocar a mão na cintura antes de Walter efetuar os disparos
”.

Por outro lado, colhem-se dos autos elementos de convicção que dão suporte à tese acusatória, sugerindo que o perigo à integridade física do terceiro já teria cessado ou que os meios utilizados teriam desbordado dos limites da moderação legal.

A testemunha presencial Onofre José da Silva, perante a autoridade policial, asseverou que as agressões haviam parado momentos antes do desfecho fático, consignando que,
“já próximo de onde o declarante estava, DANIEL parou de perseguir ELIAS”
. Informou que, posteriormente, Elias desceu em direção ao pai e o recorrente subiu as escadas indo ao encontro de Daniel.

Em consonância, a testemunha Adão Otávio da Silva, em suas declarações na esfera inquisitorial, afirmou expressamente que,
“quando WALTER chegou ao local, as agressões de DANIEL a ELIAS já haviam cessado”
.

Ademais, sobressai o teor do interrogatório extrajudicial do próprio recorrente, o qual admitiu que, após o primeiro tiro, a vítima virou-se de costas para fugir, momento em que continuou a desferir novos disparos:
“Que DANIEL, após ser atingido, se virou e começou a correr em direção à igreja; Que o interrogando afirma que 'andou' atrás de DANIEL e efetuou mais 03 (três) ou 04 (quatro) disparos”
.

Como se percebe, o panorama processual revela uma nítida dicotomia de versões: (i) uma apontando para a ocorrência de uma reação defensiva e proporcional diante de uma suposta agressão iminente, e (ii) outra sugerindo que a ação delitiva se desenvolveu quando a contenda inicial já havia cessado e com a deflagração de múltiplos disparos em desfavor da vítima em fuga.

Cuidando-se de duas vertentes probatórias fundadas em depoimentos de testemunhas presenciais e na própria manifestação do acusado, resta inviabilizada a absolvição sumária nesta fase de cognição limitada, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada aos jurados.

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas constantes dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, desse modo, os requisitos próprios da decisão de pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
A sentença de pronúncia tem natureza interlocutória mista e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação nos processos do tribunal do júri, cabendo ao juízo togado apenas verificar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem formar juízo definitivo de valor sobre o dolo ou sobre a tipificação final, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. 6. A jurisprudência do tribunal superior consolidou-se no sentido de que, em razão da competência e da soberania dos veredictos do tribunal do júri, a desclassificação do crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, somente é admissível quando inexistir absolutamente qualquer elemento indicativo de dolo de matar, direto ou eventual, o que não se verifica na hipótese em que o agente emprega arma de fogo, instrumento notoriamente letal, contra pessoa e a atinge. (...) lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e permanecendo hígida a sentença de pronúncia por tentativa de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.060.461; Proc. 2025/0493135-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/04/2026)
(grifei)

Logo, a despeito dos esforços defensivos, verifica-se a presença de justa causa, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia do recorrente para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do delito para homicídio simples, asseverando a manifesta improcedência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob a alegação de que o fato foi precedido de ostensiva animosidade e discussão familiar.

Embora os depoimentos colhidos em juízo sugiram a ocorrência de uma discussão ou de um contexto de forte agitação que antecedeu os tiros, subsistem nos autos indícios inquisitoriais que apontam em direção oposta, tal como o relato de Adão Otávio da Silva (fl. 73), informando que
“WALTER já chegou no local disparando contra DANIEL”
e que
“apareceu e, sem nada dizer, efetuou disparos”
.

Impende ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório. Havendo indícios mínimos que as sustentem, a sua apreciação deve ser obrigatoriamente submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Com efeito, a divergência entre as declarações prestadas nas fases inquisitorial e judicial e a discussão acerca do real impacto da animosidade prévia na capacidade de defesa da vítima constituem matérias que exigem valoração de mérito profunda. Logo, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, sua apreciação deve ser preservada e delegada ao Conselho de Sentença

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.